Tribunal: TJDFT
Processo: 0733155-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido para decretação da desconsideração da personalidade jurídica.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial em que o credor pleiteia a desconsideração da personalidade jurídica da executada, bem como o redirecionamento da execução ao sócio; (ii) o pedido foi indeferido na origem, em razão da não comprovação dos pressupostos legais à decretação do incidente (desvio de finalidade e confusão patrimonial).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria viável a decretação da desconsideração da personalidade jurídica, por desvio de finalidade e confusão patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional admitida quando ficar comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (CC, art. 50).
5. Conforme informações extraídas do processo originário, a parte agravante não comprova, de forma contundente, que a pessoa jurídica teria sido utilizada para lesar os credores ou para a prática de atos ilícitos (desvio de finalidade), nem teria demostrado a alegada confusão patrimonial entre os bens da respectiva sociedade empresária e de seu sócio.
6. Importante assinalar que eventual “dissolução irregular” da empresa, por si só, não é suficiente para que se promova a desconsideração da personalidade jurídica, tampouco o redirecionamento da execução para o sócio.
7. Com relação à decisão de desconsideração da personalidade jurídica proferida em outra demanda, o julgador não está obrigado a proceder à distinção (“distinguishing”) ou à superação (“overruling”) do caso concreto em face de qualquer precedente citado pelas partes, mas tão somente em relação àqueles que se enquadram como precedentes qualificados, dotados de força vinculante nos termos do ordenamento jurídico vigente (CPC, art. 489, § 1o, inc. VI c/c art. 927), o que não se constata no caso ora em análise.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 345, inc. I, 373, inc. I, 489, § 1o, inc. VI e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.353.666/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe: 13.5.2024; TJDFT, acórdão 2021205, rel. Desa. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, DJe: 31.7.2025; TJDFT, acórdão 1952556, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJe: 22.1.2025; TJDFT, acórdão 1738849, rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, DJe: 16.8.2023; TJDFT, acórdão 2063645, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 14.11.2025.